Tribunal: CARF
Processo: 10880.972813/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972813/2010-79
ACÓRDÃO
1001-004.245 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
MCGARRYBOWEN BRASIL COMUNICACOES LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO. ARTIGO
117 RICARF. CORREÇÃO.
Nos termos do artigo 117 do Regimento Interno do CARF, restando
comprovada a existência de erro material no Acórdão guerreado, cabem
embargos inominados para sanear o lapso manifesto quanto ao dispositivo
do resultado do julgamento.
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA. ÔNUS DA PROVA. IRRF. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
SÚMULAS CARF No 80 E No 143. DIREITO SUPERVENIENTE. RETORNO À
DRF.
A partir de 01/10/2002, a compensação de tributos administrados pela RFB
passou a ser formalizada exclusivamente por meio de declaração
(PER/DCOMP), com créditos e débitos próprios, extinguindo-se sob
condição resolutória de ulterior homologação, equiparando-se os pedidos
pendentes à declaração de compensação, com efeitos retroativos à data do
protocolo (art. 74 da Lei no 9.430/1996). O PER/DCOMP constitui confissão
de dívida quanto aos débitos indevidamente compensados e instrumento
hábil à sua exigência, submetendo-se ao rito do Decreto no 70.235,
aplicando-se, inclusive, os efeitos do art. 151, III, do CTN.
Verificada a necessidade de apreciação do conjunto fático-probatório à luz
do direito superveniente consubstanciado nas Súmulas CARF no 80 e no
143, impõe-se o retorno dos autos à DRF de origem para análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado no
PER/DCOMP, sem homologação imediata da compensação.

Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.245 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972813/2010-79
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para alterar o resultado do Acórdão Embargado
para conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicação do
direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início, nos termos dos fundamentos
acima expostos.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Presidente da Turma em face do
lapso manifesto na fundamentação do voto condutor do Acórdão da 1a TEx/1a Seção.
Após regular processamento, interposto recurso voluntário à 1a Seção de
Julgamento do CARF, contra decisão de primeira instância, a egrégia 1a TEX, em 03 de abril de
2025, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar suscitada. Vencidos os Conselheiros Carmen
Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado que entendem que não se aplica a preliminar
suscitada. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado que davam provimento
em parte ao recurso voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.245 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972813/2010-79
3
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Carmen Ferreira Saraiva (art. 114 do Anexo do Regimento Interno do CARF), o fazendo sob a égide
dos fundamentos consubstanciados no Acórdão no 1001-003.811, com sua ementa abaixo
transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
IRPJ — IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
A legislação define, claramente, que o Contribuinte proponente de PER/DCOMPs -
Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação, há que indicar/definir, de logo, quais créditos e suas origens que
servirão de contraponto aos débitos apresentados como “compensáveis”.
Ato contínuo, tendo a Presidente da Turma observado inexatidão material na
fundamentação do voto do julgado, no presente caso, cotejando as matérias recursais suscitadas
pela Recorrente e as respectivas apreciações constantes no voto condutor, verifica-se que não
restaram integralmente estabelecidos os nexos causais entre os fatos narrados, os direitos
aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que se chegam relativamente a todas as
matérias litigiosas.
Assim, nos termos do art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, opôs
embargos inominados para correção do lapso manifesto, nos termos do Despacho às e-fls.
489/495.
Retornando os presentes Embargos, a esta Relatora já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante encimado, assim o faço.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos embargos inominados e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.
2. Do Lapso Manifesto
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.245 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972813/2010-79
4
Veja-se o teor do artigo 117 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
No mesmo sentido, o art. 32 do Decreto no 70.235/1972, prevê que “as inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão
poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo”.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, recepcionado como Inominados, pois constatou que houve erro material.
Nesse sentido, procedem os Embargos, impondo seja acolhida sua pretensão para que aludido
equivoco seja devidamente saneado.
No presente caso, notificada da decisão de primeira instância em 03.08.2018 (sexta-
feira), e-fls. 402, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em 04.09.2018, e-fls. 404/410,
aduzindo o que segue:
II – DIREITO
8. A Recorrente, por ser optante da sistemática de tributação do IRPJ com base no
lucro real anual, está sujeita às antecipações mensais no caso de apuração de
base de cálculo positiva, podendo deduzir o imposto retido do imposto estimado
em cada mês.
9. Em face da adoção dessa sistemática, verifica-se possível a apuração de saldo
negativo de IRPJ, notadamente quando o valor pago/retido durante o ano superar
o montante efetivamente devido apurado.
10. Particularmente no caso em apreço, conforme se depreende da pág. 11 da
DIPJ 2006 (Doc. 04 da Impugnação), a Recorrente, durante o ano de 2005, apurou
saldo negativo de IRPJ [...].
11. Em razão do saldo negativo no montante de R$ 109.971,79, a Recorrente
transmitiu os Pedidos de Restituição e Declaração de Compensação
(“PER/DCOMPs”)
de
41166.13498.130406.1.3.02-2338,
26035.16060.140706.1.7.02-9267,
32571.34943.140706.1.7.02-4220,
no
28531.27046.041007.1.7.02-4590,
27336.52075.120506.1.7.02-0214,
07404.15931.140706.1.7.02-6079,
01818.26065.140706.1.7.02-9387,
37726.89681.140706.1.3.02-7051 e 28531.27046.041007.1.7.02-4590 em que
pleiteou o crédito apurado para compensação dos débitos de PIS, COFINS e IRRF
anteriormente mencionados.
12. Ao analisar as compensações efetuadas, a Receita Federal proferiu despacho
decisório que confirmou pagamentos de IRRF no montante de R$ 824,13 (código
de receita 6800 - aplicações financeiras em fundos de investimentos), mas não
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.245 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972813/2010-79
5
confirmou retenção no valor de R$ 118.404,39 (código de receita 8045 –
comissões e corretagens pagas a pessoa jurídica). Em razão da não confirmação
destas retenções, o crédito pleiteado não foi reconhecido e, por conseguinte, as
compensações não foram homologadas.
(...)
17. Não pode o reconhecimento do direito ao crédito e à compensação em exame
ficar à mercê de um ato de terceiro. Para fins de homologação do crédito,
portanto, é necessário verificar, simplesmente, se de fato ocorreram as retenções,
o que já restou plenamente demonstrado por meio dos documentos anexados
aos autos.
18. Ainda que não estivéssemos tratando do regime diferenciado aplicável às
agências de publicidade, ressalte-se que mesmo em situações ordinárias, em que
a fonte pagadora efetua a retenção e o contribuinte recebe o valor líquido,
descontado o IRRF, a jurisprudência do CARF reconhece que a comprovação da
efetividade do recolhimento do IRRF pode ser realizada por outros documentos,
que não o comprovante de retenção exigido [...].
19. Ademais, é importante rememorar que o processo administrativo tributário,
assim como os processos em geral, está sujeito às garantias constitucionais
ordinariamente previstas, quais sejam, a garantia do devido processo legal e do
duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e contraditório e da necessária
fundamentação das decisões.
20. Além destas garantias constitucionais, o processo administrativo tributário
também é regido por princípios peculiares, aplicáveis exclusivamente aos
processos desenvolvidos no âmbito da Administração Pública. Dentre estes
princípios específicos, no presente caso merece especial atenção o princípio da
verdade material, que estabelece que a Administração Pública deve buscar, a
qualquer momento, todas as provas e fatos que comprovem a verdadeira situação
enfrentada.
21. Ora, a Recorrente juntou aos autos todos os documentos comprobatórios das
retenções efetuadas – por ela própria, frise-se -, de modo que não pode haver
dúvida de que as retenções efetivamente ocorreram.
22. O CARF, em contextos semelhantes em que houve a comprovação do direito
creditório, aplica o princípio da verdade material para fins de homologação da
compensação [...].
23. Resta claro, portanto, uma vez comprovada a integralidade das retenções
efetuadas e sofridas pela Recorrente, que inexiste qualquer fundamento para a
não homologação integral das compensações efetuadas com saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2005.
(...)
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.245 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972813/2010-79
6
Ato contínuo, os autos foram a julgamento e está registrado no voto condutor do
Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.811, de 03.04.2025, e-fls. 452/461, o que segue:
1.Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, tempestivo, atestado às fls. 650, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, também aos aspectos trazidos
pelo artigo 29, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim, dele tomo
conhecimento.
2.Do mérito
VOTO por não reconhecer direito creditório ao interessado, mantendo-se o
Despacho Decisório recorrido, ínsito às fls. 03.
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no
espírito dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e
só reforçam o heurema aqui trazido a lume.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO
SE TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS
TUDO TOMA ASPECTOS DIFERENTES.
3. Conclusão
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem. Em
face do exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Pois bem! Da leitura do voto condutor do r. acórdão foi possível constatar de
pronto a existência de diversos questionamentos, vejamos:
1. Na ementa do acórdão consta que a preliminar foi rejeitada. Qual preliminar?
Qual o fundamento para ter sido rejeitada? Como foi rejeitada se os vencidos
entenderam por não acolher? Não há referência alguma a qual preliminar foi
suscitada pelo recorrente ou se se trata de preliminar suscitada de ofício.
2. Quanto ao mérito, é difícil de apontar as dúvidas pois, na realidade, não foi
apresentado mérito algum. Explico. O mérito, acima transcrito, possui 4
parágrafos, sendo que em nenhum deles há fundamentação jurídica alguma
para justificar o provimento parcial da insurgência da contribuinte. O i. relator
faz ilações completamente impertinentes ao contexto de um julgamento nesse
Conselho e sem rebater nenhum dos argumentos jurídicos do presente
lançamento ou expor sua análise a respeito dos documentos trazidos aos autos
pela contribuinte. Em face disto, não há como identificar os fundamentos a
serem combatidos ou que foram combatidos.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.245 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972813/2010-79
7
3. Observa-se, ainda, a contradição da ementa deste Acórdão com o teor do voto
condutor, uma vez que o conteúdo da ementa não reflete a conclusão do
julgado. A referida ementa está, claramente, em desacordo com os requisitos
de um acórdão.
Portanto, como bem lançado no Despacho da Presidente, no presente caso,
cotejando as matérias recursais suscitadas pela Recorrente e as respectivas apreciações
constantes no voto condutor, verifica-se que não restaram integralmente estabelecidos os nexos
causais entre os fatos narrados, os direitos aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que
se chegam relativamente a todas as matérias litigiosas, devendo haver a prolação de um novo
acórdão.
Dito isto, passamos a análise do presente caso, bem como as razões recursais.
Inicialmente, cumpre esclarecer que enquanto o recorrente tiver a oportunidade de
discutir o débito em todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito
tributário em questão não deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art.
151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação da recorrente neste sentido.
Quanto ao mérito da demanda, a Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$109.971,79 do
ano-calendário de 2005 apurado pelo lucro real anual para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 03-13, o não reconhecimento do saldo
negativo e assim não houve homologação do Per/Dcomp. Restou não comprovada a retenção na
fonte: código 8045 da fonte pagadora de CNPJ 03.570.945/0001-37.
Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-97.360, de 29.03.2018, e
fls. 380-389:
Os membros desta Turma acordam, por maioria [...], nos termos do Relatório e
Voto anexos, não reconhecer direito creditório ao interessado, mantendo o
Despacho Decisório recorrido.
Pois bem! Tendo em vista que o caso concreto gira em torno do pedido de
PER/DCOMP com o posterior fato superveniente, ensejando a aplicação dos anunciados das
Súmulas CARF n° 80 e 143, por ter andado bem nesse sentido a declaração de voto constante do
acórdão guerreado, da lavra da Ilustre Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, peço vênia para
transcrever os termos da declaração e adota-los como razões de decidir, senão vejamos:
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.245 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972813/2010-79
8
O passível de sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado
pela RFB, restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de
01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e
com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de
sua ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O
Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a
retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação
tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49
da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação
tácita da compensação declarada é de cinco anos, contados da data da sua
entrega até a intimação válida do despacho decisório. Ademais, o procedimento
se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os
efeitos do inciso Ill do art. 151 do Código Tributário Nacional (81o do art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no
135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou
contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio. A escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim a definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de
tributo como condição absolutamente essencial para fins de verificação da
precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros de registros
obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do
Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da
Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.245 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972813/2010-79
9
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Devem ser
detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com exposição de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve
ser instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias
suscitadas dada a concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do
Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas
alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado
(art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o Órgão competente para a instrução
proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37
e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a
incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) pacificou que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito
tributário (artigo 156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação
tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do erário CTN)” público, sendo
mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos líquidos e
certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo
170, do (Agravo Regimental no Recuso Especial 862572/CE). Nesse sentido, em de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu
direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores
informados em Per/DComp para fins de decidir homologação ou não da
compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem
como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual. Esta análise destina-se à
determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.245 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972813/2010-79
10
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
(...)
Para 21 de a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos
nos termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na do apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor prova imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção
e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços comissões,
corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou
pela mediação na realização de negócios civis e de comerciais (art. 53 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 junho de 1995).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido e deve ser efetuado pela pessoa
jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importâncias a título de
comissões e corretagens até o último dia útil do primeiro decêndio do mês
subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de propaganda e
publicidade (art. 53 da 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no
9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento).
O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é recolhido
pelas agências de propaganda, por ordem e conta do anunciante até o último dia
útil do primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores.
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus
de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.245 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972813/2010-79
11
e art. 373 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente
ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A Recorrente alega que está “submetida ao regime específico de retenção do
imposto de renda na fonte disposto na Instrução Normativa SRF no 123/92, por
meio do qual ela própria retém e recolhe o IRRF incidente sobre seu faturamento
sob o código DARF 8045, cabendo às fontes pagadoras apenas informar tal
retenção em suas DIRFs”. Nestas circunstâncias, a legislação exige que a
Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário analisa-se a
possibilidade o indébito pleiteado nos presentes autos. As informações
constantes nos sistemas da RF13 foram ser analisadas para fins de comprovação
da do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos
em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e respectivos documentos que a
Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do indébito indicado no
Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005 DOCUMENTO VALIDADO foram deduzidas as retenções de
tributos, de acordo com o acervo fático-probatório composto de DARF e DIRF, e-
fls. 160-314.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade
com a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser averiguadas a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida
com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo
com os registros internos da RFB.
Em assim sucedendo, entende-se pela aplicação do direito superveniente previsto
nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
3. Da conclusão
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.245 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972813/2010-79
12
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos Inominados, com
efeitos infringentes, para alterar o resultado do Acórdão Embargado para conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início, nos termos dos fundamentos acima expostos.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 508
DF CARF MF
Original